Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs esta ação cível originária na qual busca ver a União condenada ao pagamento de parcelas devidas a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



    Em 28 de novembro de 2017, o então Relator, ministro Celso de Mello, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o ente central pagasse a diferença registrada entre os anos de 1998 e 2007 relativamente aos repasses financeiros devidos para efeito de complementação do Fundef.



    A União interpôs agravo interno. O Plenário, na sessão virtual encerrada em 21 de agosto de 2020, desproveu-o.



    O ente central formalizou embargos de declaração, articulando com a existência de omissão (petição/STF 89.159/2020). O Estado do Maranhão ofereceu contrarrazões (petição/STF n. 91.573/2020).



    O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão (Sinproessemma) requereu a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae, e, subsidiariamente, como assistente simples. Sustentou possuir interesse jurídico na procedência do pedido, realçando que, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114, de 16 de dezembro de 2021, 60% (sessenta por cento) dos valores oriundos dos recursos do antigo Fundef deverão ser repassados aos profissionais do magistério (petição/STF n. 448/2022). 



    Na sessão virtual concluída em 18 de fevereiro de 2022, o Pleno conheceu dos declaratórios e os desproveu. 



    Em 12 de abril seguinte, a Secretaria certificou o trânsito em julgado.



    É o relatório. Decido.



    2. A figura do amigo da Corte, tradicionalmente aceita em processos de índole objetiva, tem sido admitida pela jurisprudência do Supremo também nos de caráter subjetivo, caso da ação cível originária, a pressupor demonstração da representatividade adequada, da relevância da matéria, da especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, e da utilidade da atuação na causa.



     O art. 138 do Código de Processo Civil preceitua:



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



     A atuação dos amici curiae tem por finalidade contribuir qualitativamente para a decisão, considerado o conhecimento da matéria e dos reflexos no plano prático, revelador de interesse de natureza institucional, sendo-lhes vedada a interposição de recursos, à exceção dos embargos de declaração e das impugnações direcionadas a decisão que aprecie incidente de resolução de demandas repetitivas.



    A participação no processo, afinal, não se presta à representação ou defesa de interesses subjetivos, mas à juntada de informações e subsídios aptos a melhor respaldar a decisão que solucionará a controvérsia. Deve ser admitida quando presentes adequada representatividade e repercussão do postulante, inexistindo, portanto, direito subjetivo ao ingresso.



    Na hipótese, a formalização do pedido de intervenção ocorreu após o exame de mérito pelo Pleno, que manteve, em sede de agravo, inalterado pronunciamento individual mediante o qual o pedido fora julgado parcialmente procedente, condenando-se a União ao pagamento, conforme os critérios estipulados em juízo singular, da diferença registrada, entre os anos de 1998 a 2007, nos repasses financeiros devidos ao Estado do Maranhão a título de complementação do Fundef. 



    Uma vez que se operou o trânsito em julgado do pronunciamento, a intervenção como amicus curiae não se reveste de utilidade, pois o cumprimento se direciona apenas à efetivação do que assentado no título judicial. Tanto é assim que o Sindicato, em sua manifestação, além de afirmar a procedência do pedido, defende seja exigido do ente central o pagamento.



    A ausência de utilidade necessária à admissão após o exame do mérito já foi reconhecida pelo Plenário desta Corte, na sessão virtual concluída em 21 de setembro de 2017, quando apreciado o RE 593.849 AgR, Relator o ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 



    1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 



    2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 



    3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 



    4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 593.849 AgR, Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de outubro de 2017) 



    Quanto à participação da entidade na qualidade de assistente, eis o que dispõe o art. 119 do Código de Processo Civil:



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Nota-se que a admissão nessa modalidade exige seja demonstrado o interesse jurídico, revelado pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica com qualquer uma das partes.



    Ante a circunstância de os substituídos poderem vir a ser atingidos diretamente pelo resultado do processo, não sendo caso de rejeição liminar, tenho como cabível a intimação do Estado e da União, em atenção ao art. 120 do Código de Processo Civil.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae.



    Intimem-se as partes quanto ao pedido de intervenção como assistente simples.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator